Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. SÚMULA 257, STJ. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DIFERENCIAÇÃO. INEXISTENTE. PRECEDENTES. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DO AUTOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ART. 95, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. INTEGRAL. ÔNUS DA RÉ. CONFIGURADO. QUANTUM. APLICAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o CPC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Evidenciando-se que um dos pedidos do apelo do autor não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso do autor parcialmente conhecido.
2. Nos termos da Súmula 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2.1. O teor da Súmula não diferencia, para fins indenizatórios, se a vítima é proprietária ou não do veículo, não podendo afastar a indenização do seguro DPVAT em razão da inadimplência do proprietário do veículo no pagamento do prêmio em relação ao ano em que ocorreu o acidente que gerou a indenização. Precedentes.
3. Enuncia o artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador.
3.1. In casu, verificado que o autor pleiteou a produção da prova pericial na petição inicial, e que o juízo de origem fixou os honorários periciais estabelecendo o custeio por ambas as partes, necessário manter o rateio na sentença.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação da correção monetária deve ser desde o evento danoso. Enunciado de Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência. Firmou-se, também, entendimento de que o princípio da causalidade deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes.
5.1. No caso em análise, a parte sucumbiu, pois, a ação foi julgada procedente, e deu causa ao ajuizamento da ação, ao resistir a pretensão do autor e indeferir o processo administrativo.
6. De acordo com o art. 85, §8o, do CPC, faculta-se ao magistrado a fixação equitativa dos honorários de advogado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for inexpressivo.
6.1. Levando em consideração o valor da condenação, necessária a aplicação equitativa do valor dos honorários. Honorários majorados. Art. 85, §11 CPC.
7. Recurso do autor parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.